Tribunal: STF
Processo: ARE 1267869
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL QUE EXERCE, CUMULATIVAMENTE, A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO NA ACADEPOL. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DESCONTO DO REDUTOR INSTITUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03, (‘TETO CONSTITUCIONAL’). CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE AUTORIZA A CUMULAÇÃO DE CARGOS NESSE CASO, DEVENDO O TETO CONSTITUCIONAL INCIDIR INDIVIDUALMENTE ENTRE ELES, E NÃO CUMULATIVAMENTE. QUESTÃO JÁ PACIFICADA PELO C. STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 602.043/MT E 612.975/MT (TEMAS NS. 384 E 377, RESPECTIVAMENTE). SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NO DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO R.E. N. 609.381/GO – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.” 
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 37, XI, da Constituição da República.
    Impende registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido  pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário, cujo processamento foi corretamente denegado na origem.
    É que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Convém observar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se destacar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.188.133/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.244.928-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.256.176/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR ESTADUAL. REDUTOR SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI E XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (RE 1.130.857-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator